Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III e IV, do CPC, c/c art. 51, §1o, da Lei 9.099/95.

3. Inicialmente, cumpre destacar ser obrigação do autor a adoção das providências necessárias para a viabilização da citação, conforme art. 14, §1o, I, da Lei 9.099/1995 c/c art. 240, §2o, do CPC.

4. Na espécie, a autora/recorrente, mesmo certificada, por duas vezes (ID 44236263 e 44236268), de que o imóvel apontado para citação da contraparte achava-se inabitado, reiterou pedido de diligência no mesmo local, sem requerer qualquer outra providência, o que, deveras, mostra-se contraproducente e desconexo com as informações, dotadas de fé-pública, constantes dos autos. Dessa maneira, escorreita a extinção do processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

5. Por fim, consigne-se que o pedido de pesquisa do endereço da parte ré/recorrida em sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, realizado em sede recursal, configura inovação, não tendo sido tal pleito realizado na origem, tampouco se observa qualquer óbice para a sua feitura no momento processual oportuno.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 44236275, 44236276 e 44236277. Sem honorários advocatícios, à míngua de angularização da relação processual.